Tribunal: TJDFT
Processo: 0708464-76.2023.8.07.0007
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-09-27

Ementa:
CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. DUPLO EFEITO. OPE LEGIS. AUSÊNCIA DE INTERESSE. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. INFORMAÇÃO SUFICIENTE NO CONTRATO. SUPOSTAS ABUSIVIDADES NÃO DEMONSTRADAS. TARIFA DE CADASTRO E TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BENS. SERVIÇO EFETIVAMENTE PRESTADO. CABIMENTO. PRETENSÃO DE MODIFICAÇÃO UNILATERAL DO PACTUADO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. REJEITADA A PRELIMINAR E, NO MÉRITO, DESPROVIDO.

1. Considerando que o duplo efeito opera-se ope legis (art. 1.012 do Código de Processo Civil), não há interesse da parte recorrente na concessão do efeito suspensivo. Além disso, inadequada a formulação de pedido genérico neste respeito na própria petição recursal (art. 1.012, § 3o, do Código de Processo Civil). Não conhecimento da pretensão.

2. Na espécie, constata-se que as teses veiculadas na inicial se mostram, de plano, contrárias a entendimento vinculado em sede de Tema Repetitivo e enunciado de Súmula do Superior Tribunal de Justiça (Tema no 27, súmulas 539, 541 e 566 e REsp 1578553/SP), estando, inclusive, dispensada a fase instrutória por se trata de hipótese de improcedência liminar, nos termos do art. 332, incisos I e II, do CPC[1], principalmente pela possibilidade de o d. juízo ter aferido, a partir da análise do contrato entabulado, a previsão expressa da taxa de juros praticada pelo banco réu (3,5% ao mês), mostrando-se dispensável parecer técnico para tanto, razão pela qual não há se falar em nulidade da sentença por cerceamento de defesa.

3. A relação jurídica discutida em Juízo se sujeita à legislação consumerista, pois as partes se enquadram no conceito de fornecedor e consumidor previstos nos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/90).

4. Nos termos do artigo 14 do CDC, o fornecedor de serviços responde independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados ao consumidor por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. 4.1. O mencionado artigo trata da responsabilidade objetiva da fornecedora, fundada na teoria do risco da atividade, sendo suficiente, para que surja o dever de indenizar, que o consumidor demonstre o dano ocorrido e a relação de causalidade entre este e o serviço prestado – nexo causal.

5. Em contrapartida, o § 3o do artigo 14 do CDC enumera as hipóteses excludentes de responsabilidade, afastando a teoria do risco integral. Consoante o citado dispositivo legal, basta ao fornecedor demonstrar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou que houve culpa exclusiva da consumidora ou de terceiro, para que fique isento de responsabilidade. 5.1. Tais disposições, contudo, não eximem o consumidor de apresentar prova mínima do fato constitutivo do direito afirmado, como dispõe o artigo 373, I, do Código de Processo Civil, o que não ocorreu no caso concreto.

6. Na espécie, existem informações suficientes e adequadas sobre a fruição e os riscos do negócio entabulado pelas partes, notadamente quanto à prévia e clara informação sobre os juros incidentes. 6.1. O contrato de financiamento objeto dos autos previu, expressamente, a cobrança de taxa de juros e da simples leitura de tais taxas deflui a conclusão de que houve previsão expressa de capitalização de juros remuneratórios.

7. A tarifa de cadastro foi descrita no contrato, de forma clara e objetiva, não havendo ilegalidade de sua cobrança. Precedente do REsp 1251331/RS (Tema Repetitivo 620) e Súmula 566/STJ.

8. Quanto à tarifa de avaliação de bens, impõe-se ressalvar a orientação em sede de recurso repetitivo, no seguinte teor: “3.2. Aplicação da tese 2.3, mantendo-se hígidas a despesa de registro do contrato e a tarifa de avaliação do bem dado em garantia. 4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. (REsp 1578553/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/11/2018, DJe 06/12/2018). 8.1 Não há vedação para que a instituições financeiras cobrem os serviços questionados pelo apelante. Na hipótese, não se verifica qualquer abusividade em relação à cobrança da taxa questionada. Prestado o serviço que originou a cobrança, não há que se falar em ilegalidade.

9. É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/03/2000 (Medida Provisória 1.963-17/00, reeditada como MP 2.170-36/01), desde que expressamente pactuada (Súmula 539/STJ). 9.1. Nos termos da Súmula 541/STJ restou assentado que a previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada. 9.2. A Súmula 382/STJ e o julgamento do REsp 1.061.530/RS, foi firmado o entendimento sobre juros remuneratório: “a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF; b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade; c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02; d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada (art. 51, §1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto.” 2.3. Ainda acerca do tema, no REsp 973.827/RS (Tema 246 e 247), a Corte de Justiça, em julgamento sob a sistemática de recursos repetitivos, assentou válida a cláusula que contempla pactuação de juros capitalizados quando expressa a estipulação e claramente definidas as taxas, a periodicidade e, sobretudo, havendo clareza quanto o valor da dívida, dos prazos para pagamento e dos encargos respectivos. In casu, os juros aplicados ao pacto firmado atendem aos referidos requisitos.

10. Recurso parcialmente conhecido. Rejeitada a preliminar e, no mérito, desprovido.

[1] Art. 332. Nas causas que dispensem a fase instrutória, o juiz, independentemente da citação do réu, julgará liminarmente improcedente o pedido que contrariar:

I - enunciado de súmula do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça;

II - acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos;